Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Apelação cível. Usucapião extraordinária de bem móvel. Veículo com restrição por furto. Posse não comprovada. Reconvenção. Dano Moral. Obrigação de fazer. Transferência de veículo, débitos e pontuação administrativa pelas infrações de trânsito.
1. Ausente prova do desembolso financeiro, direto ou indireto, para quitação de débitos de licenciamento, infrações de trânsito e IPVA, não há que cogitar em ressarcimento.
2. A usucapião extraordinária de bem móvel, prevista CCB 1.261, exige posse contínua, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo prazo mínimo de cinco anos, independentemente de título e boa fé.
3. A existência de restrição por furto, registrada em boletim de ocorrência, impede o reconhecimento da posse como pacífica e sem oposição.
4. Ausente prova de conduta dolosa ou lesiva por parte da requerida, bem como de negativação indevida do nome da autora, não se configura o dano moral indenizável.
5. A atuação da Polícia Civil na recuperação do bem, com restrição de furto, legitima o procedimento adotado pela autora para recuperar a posse do veículo, não configurando dano moral.